Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722876-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 50.418.925 KARINA PIRES DE CARVALHO PASSOS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, C, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Karina Pires de Carvalho Passos contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0706470-77.2023.8.07.0018, ID no 161265696, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, justifica a sua pretensão na necessidade de obstar eventual prática de ato supostamente ilegal atribuível aos agravados, no que tange à suspensão do serviço de bronzeamento artificial e de fototerapia, disponibilizado em seu estabelecimento comercial, com a aplicação de multa. 3. Esclarece que foi proferida decisão pelo STF no ARE 1.353.466/SP quanto à nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada no 56/2009 da ANVISA, que proíbe a utilização de máquinas de bronzeamento artificial em todo território nacional, pois ofendeu o direito ao trabalho e a dignidades das pessoas que atuam no ramo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para declarar a nulidade da RDC no 56/2009 editada pela ANVISA, possibilitando que continue exercendo as suas atividades, obstando eventual suspensão ou aplicação de multa por parte dos agravados. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 47682433 e no 47682435). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 9. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é alcançar prestação jurisdicional que obste eventual atuação dos agravados no que tange à aplicação de multa ou à suspensão das atividades envolvendo aparelho de bronzeamento artificial. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 11. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 12. O mandado de segurança também pode ter caráter preventivo, como consta na petição inicial, o que torna imprescindível demonstrar a iminência da prática ilegal atribuída às autoridades coatoras. A agravante esclarece que a Resolução no 56/2009 da ANVISA foi anulada por sentença da Justiça Federal e por decisão do STF no ARE 1.353.466/SP (10/11/2021). 13. Como consequência, não pode ser impedida de fazer uso do equipamento de bronzeamento artificial, seja para fins estéticos ou medicinais (fototerapia). Todavia, a própria agravante já apresenta as razões para afastar a ocorrência da prática ilegal por parte dos agravados, uma vez que o direito vindicado já está amparado por decisões judiciais, cujo caráter declarou ser abrangente. 14. Nesse cenário, inviável interferir novamente no ato administrativo praticado pela ANVISA, no uso de suas atribuições e que também deve ser observado pelos agravados, nos termos das disposições constantes na Lei no 9.782/1999 que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 15. A Resolução no 56/2009 da ANVISA que se pretende o reconhecimento da nulidade estava em vigência há mais de 20 anos e somente agora a agravante alega que poderá sofrer com a prática de atos ilegais atribuídos aos agravados. 16. Destaque-se que este Tribunal de Justiça não tem competência para a declaração de nulidade de Resolução de autarquia federal, na forma pretendida pela agravante. Conforme ponderado na decisão recorrida, os agravados apenas cumprem as recomendações da ANVISA e aplicam as disposições legais emitidas pelas autoridades sanitárias. 17. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 18. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 19. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados pela agravante em suas razões recursais são insuficientes para corroborar a alegação de ameaça ao seu direito, mediante a prática de eventuais atos ilegais preparatórios ou concretos atribuíveis aos agravados. 20. Anoto, obiter dictum, que esta mesma causa de pedir foi apresentada no MS no 0708870-35.2021.8.07.0018, impetrado por Joseane Tercilia Souza Oliveira, em que a segurança foi denegada e há precedentes deste Tribunal sobre a controvérsia: Acórdão no 1670310, 07085577420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, encaminhem-se ao Ministério Público. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO